Tribunal: TJPA
Processo: 0007327-21.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007327-21.2019.8.14.0048

APELANTE: MARINELSON DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007327-21.2019.8.14.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: MARINELSON DA SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO.

IMPROCEDENTE. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
REDIMENSIONAMENTO DA
PENA IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL CABIMENTO.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPROVIDO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
NÃO CABIMENTO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO INCOMPETENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena privativa para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
,
sendo mantido os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007327-21.2019.8.14.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: MARINELSON DA SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARINELSON DA SILVA DOS SANTOS
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 15269359 p. 1-3) em resumo, que em 27/09/2019 por volta das 13h30min, policiais civis e militares em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido em razão da Operação “Castelo de Areia” nos autos do processo de nº 0007227-66.2019.8.14.0048 (ID nº 15269358 p. 20-23), apreenderam na residência do Apelante 57g (cinquenta e sete gramas) de cocaína escondidos embaixo do colchão de seu quarto, além de 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais).

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15269376 p. 2-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15269378 p. 6-15) pugnando pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena e aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima com modificação do regime inicial da reprimenda, consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e dispensa da pena de multa em razão de sua hipossuficiência financeira.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 15269378 p. 17-23, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja redimensionada a reprimenda na 1ª e 3ª fase
(ID nº 16515234 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do Apelante.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Recorrente foi preso em flagrante delito por manter em depósito
57g (cinquenta e sete gramas) de cocaína escondidos embaixo do colchão de seu quarto, além de 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 15269358 p. 14-15) e Laudo Toxicológico Provisório (ID n° 15269363 p. 27-29).

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Desta forma, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos harmônicos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito as substâncias acima apontadas, para fins comerciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2. Para acolher a tese defensiva de que as demais provas colhidas em juízo não são suficientes para alicerçar a condenação seria indispensável reexame dos elementos probantes que instruem o caderno processual. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.080.803/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio. Além do mais, o Recorrente já estava sendo investigado, sendo por isso expedido um Mandado de Busca e Apreensão.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes assume essa condição para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.

Do redimensionamento do apenamento para o mínimo legal

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento do Apelante para o mínimo legal, ou que
o aumento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais seja feito na fração de 1/6 (um sexto).

Razão parcial assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida, que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores consequências do crime e natureza e quantidade do entorpecente:

“(...)

a.7)

consequências do crime:
são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.

a.8)

natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006):
a quantidade da droga é considerável, com alto poder lesivo.

(...)”

Verifico que o Juiz de Origem fixou a pena-base do apelante em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Entendo tão somente que a valoração atribuída ao vetor consequências do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Mantenho a negativa referente ao vetor natureza e quantidade da droga apreendida: cocaína, pois é de elevado poder viciante.

Trata-se de circunstância que enseja maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam o tráfico de drogas.

Desta feita, diante da existência de um vetor desfavorável fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
o Juízo de Origem reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em 06 (seis) meses, razão pela qual fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

3.

Do
Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima, modificação de regime inicial e consequente substituição para restritiva de direitos.

Na terceira fase, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), considerando a ausência de fundamentação do Magistrado de Origem quando fixou a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 conforme fundamentação a seguir:

“Reconheço a atenuante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6, ficando até aqui em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
”

Analisando o presente caso, entendo
NÃO
haver
razão ao Recorrente
.

De fato, verifico ausente fundamentação por ocasião da aplicação da fração de 1/6 (um sexto), contudo, apesar do Apelante preencher os requisitos para a concessão do referido benefício, entendo que deve ser mantida referida fração
.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com o Apelante além dos entorpecentes, 01 (
uma) balança de precisão
e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais). Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente,
mantenho a fração de 1/6 (um sexto).

Desta forma, considerando a pena-base de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 1/6 (um sexto), resta fixada a reprimenda em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Incabível a modificação do regime inicial da reprimenda para o aberto bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois a pena restou fixada acima de 04 (quatro) anos.

4.

Da isenção de multa:

Com relação ao pedido de isenção da pena de multa, é sabido que, no âmbito do STJ, consolidou-se o entendimento no sentido de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em multa, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 98, §3º, do CPC, sendo que referida suspensão deve ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista a fase executória, se constituir o momento mais adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de isenção da multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
,
sendo mantido os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023